Tribunal: TJSP
Processo: 7000747-39.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000747-39.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LUCAS ARAUJO DE FRANÇA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000747-39.2020.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 42.068
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 7000747-39.2020.8.26.0482 Presidente Prudente
AGRAVANTE: LUCAS ARAÚJO DE FRANÇA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL Preliminar Nulidade
Ausência de fundamentação da decisão

Observado o disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal Inocorrência Preliminar
afastada.
EXECUÇÃO PENAL Falta grave Posse de
componente de aparelho de telefonia celular -
Absolvição

Impossibilidade
-
Conduta
devidamente
apurada
no
procedimento
administrativo instaurado no presídio Perda dos
dias remidos
Decisão bem fundamentada -
Interrupção do prazo para fins de benefícios -
Ocorrência somente nos casos de progressão -
Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado LUCAS ARAÚJO DE FRANÇA nos autos da execução que se
processam perante o MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, porque entende injusta a r.
decisão de fls. 25/25vo, que reconheceu a prática de falta grave cometida em
27.11.2019 e determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem
como a elaboração de novo cálculo para fins de progressão de regime (fls.
28/35).
Processado o recurso, contrariado (fls. 37/47),
mantida a orientação traçada (fls. 48), opinou a D. Procuradoria de Justiça pela
rejeição da preliminar e, quanto ao mérito, pelo desprovimento do agravo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000747-39.2020.8.26.0482 -Voto no
3
53/58).
É o relatório.
Postula o agravante, em preliminar, pela a anulação
do r. decisum, tendo em vista a ausência de fundamentação da decisão. No
mérito, requer a absolvição da falta grave por atipicidade, em razão da conduta
exclusiva de terceiro, ou por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da falta para modalidade mais branda, bem como que seja
afastada a possibilidade de interrupção dos lapsos para fins de progressão de
regime e que a perda dos dias remidos seja limitada ao mínimo legal de 01 (um)
dia.
De início, rejeita-se a preliminar arguida.
Com efeito, a r. decisão encontra-se sucinta, mas
devidamente fundamentada, podendo dela extrair-se, com clareza, a convicção
firmada, suficiente para dar suporte legal ao ato, rebatendo direta ou
indiretamente a versão defensiva. Observado, portanto, o disposto no art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
Ademais, conforme bem observado pelo Dr.
Promotor de Justiça Mário Coimbra a fls. 38, “(...) não se deve confundir
sentença sucinta com sentença sem fundamentação, pois deve ocorrer de modo
excepcional, apenas quando não for possível compreender as razões pelas quais
o Magistrado julgou. No caso dos autos, apesar da concisão, a decisão judicial
atendera a sua finalidade, com a homologação do procedimento disciplinar e
anotação no prontuário do reeducando, entendimento esse já mantido por esse
Egrégio Tribunal nos autos do Agravo em Execução no 990.10.200154-7, 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 26 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000747-39.2020.8.26.0482 -Voto no
4
agosto de 2010 (...)”.
Portanto, rejeita-se a preliminar.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta
provimento.
Não há como absolver o agravante da prática da
falta descrita nos autos, devidamente apurada em procedimento administrativo,
onde consta que no dia 27.11.2019, a genitora do sentenciado tentou adentrar
na unidade prisional com uma placa de aparelho de telefonia celular (fls.
03/20vo).
Conforme apurado, o agente de segurança
penitenciária José Paulo Ferreira Júnior informou que, no dia dos fatos, ao
realizar a entrega de um “Sedex” ao sentenciado, e após sua autorização para a
abertura da correspondência para a realização de revista manual, encontrou,
camuflado dentro de um livro, uma placa de aparelho de telefonia celular com
visor. Informou, ainda, que a remetente da correspondência é a mãe do detento
(fls. 12).
O agente penitenciário Rodrigo Paulino Mariano
Ishikawa ratificou a versão apresentada por Cláudio (fls. 12vo).
Dessa forma, em razão do vínculo subjetivo entre o
agravante e sua genitora, certamente a placa do aparelho de telefonia celular se
destinava a ele.
Ademais, não há que se cogitar a absolvição sob o
argumento de que o agravante não teve a posse direta do componente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000747-39.2020.8.26.0482 -Voto no
5
telefonia celular, pois é punida a tentativa de qualquer fato que constitua falta
disciplinar com a mesma sanção a ser aplicada em caso de consumação,
conforme artigo 49, parágrafo único, da LEP.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO PENAL. Faltas de natureza grave.
Determinação de anotação e de perda dos dias remidos. Sentença mantida.
Provas no sentido de que realmente ocorreram as referidas faltas
disciplinares (aparelho de telefonia celular e quebra de vidros da cela em
que habita o sentenciado). O fato de o aparelho ter sido encontrado pelos
funcionários da unidade prisional antes de a “encomenda” chegar ao seu
destinatário, no caso o agravante, não retira a legitimidade da punição
aplicada, eis que o parágrafo único do artigo 49 da LEP dispõe que a
tentativa deve ser punida com a sanção correspondente à falta consumada”
(Agravo em Execução Penal no 990.08.022674-6, Rel. Des. EDUARDO
BRAGA, j. 09.10.2008).
Cabe destacar que a Lei Federal no 11.466, de 28 de
março de 2007, alterou a redação do artigo 50 da Lei de Execução Penal e
acrescentou o inciso VII, passando a considerar falta de natureza grave a
posse, utilização ou fornecimento de aparelho telefônico, de rádio ou similar,
que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.
Considerada a realidade nos estabelecimentos
prisionais, imperioso é convir que tanto a posse do telefone propriamente dito,
ainda que não esteja habilitado a funcionar, como a de seus componentes, deve
se subsumir àquela conduta tipificada na Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000747-39.2020.8.26.0482 -Voto no
6
Isso porque a finalidade dessa proibição é a de
impossibilitar a comunicação dos presos com o ambiente externo, sendo que a
mera posse de aparelhos de telefonia celular, baterias, carregadores, fones de
ouvido ou chips evidencia a intenção do agravante em se utilizar desses, vez
que não se prestam a outro escopo, senão para comunicação.
Como visto, a lei proíbe a simples posse do
material destinado à comunicação, sendo prescindível, portanto, a
demonstração de que o telefone encontrava-se apto, em pleno funcionamento.
Neste sentido é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
POSSE
DE
CHIP
DE
APARELHO
DE
TELEFONIA CELULAR NO INTERIOR DE
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VIGÊNCIA
DA LEI N.o 11.466/2007. ART. 50, VII, DA LEP.
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. 1.
Consoante a iterativa jurisprudência desta Corte
Superior, a partir da entrada em vigor da Lei n.o
11.466/2007,
configura
falta
disciplinar
de
natureza grave a posse, pelo apenado, de aparelho
celular ou de seus componentes essenciais, tais
como chip ou carregador, no interior do
estabelecimento prisional. 2. In casu, tendo sido
flagrada a paciente, em 27.05.2009, no interior da
unidade prisional em que recolhida, na posse de
dinheiro e acessório para aparelho de telefonia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000747-39.2020.8.26.0482 -Voto no
7
celular - chip, não se revela ilegal coator o aresto
do Tribunal de origem que, em sede de agravo em
execução, reconhece como falta disciplinar grave a
conduta por ela perpetrada. 3. Ordem denegada”
(HC 173.327/SP. Rel. Alderita Ramos de Oliveira -
DJe 01/08/2012).
Dessa forma, a prova produzida é o quanto basta
para demonstrar, cabalmente, que o sentenciado detinha a posse da placa do
aparelho de telefonia celular, infringindo ao disposto no artigo 50, inciso VII,
da Lei de Execução Penal.
Portanto, de rigor o afastamento do pleito referente à
absolvição da falta disciplinar de natureza grave, ou de sua desclassificação para
modalidade mais branda.
Quanto à perda dos dias remidos, trata-se de
faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, levando em
conta a natureza da infração disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
E o d. Juiz a quo, ao estabelecer o montante de 1/3
(um terço) dos dias remidos “para garantia do princípio da suficiência da
pena, em face do caráter acintoso e grave da conduta em foco,
comprometedora do primado da disciplina” bem como para “escoimar o risco
de sua repetição, afastando qualquer nefasta sensação de impunidade” (fls.
25vo), cumpriu absoluta e perfeitamente os requisitos legais, porque esclareceu
quais os fundamentos e justificativas para a medida.
Assim, tecnicamente, falta de fundamentação não há.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000747-39.2020.8.26.0482 -Voto no
8
Por fim, no que diz respeito à atualização do cálculo
das penas, uma das consequências da prática de falta de natureza grave, é a
interrupção do período aquisitivo à obtenção da progressão de regime.
Nesse sentido, julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“1. A prática de falta grave interrompe o prazo para
a progressão de regime, acarretando a modificação
da data-base e o início de nova contagem do lapso
necessário para o preenchimento do requisito
objetivo”
(REsp
1364192/RS,
Rel.
Ministro
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
12/02/2014, DJe 17/09/2014).
Na verdade, o entendimento a que se perfilhava este
Relator, era de que a prática de falta grave interrompia o prazo para aquisição de
qualquer benesse.
Contudo, a corrente atual dominante nos Tribunais
Superiores é no sentido de que a falta grave não interrompe o lapso temporal para
a concessão de livramento condicional, indulto e comutação de pena.
Como assentado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.
EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE
REGIME. INTERRUPÇÃO. PRAZO. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
EFEITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000747-39.2020.8.26.0482 -Voto no
9
INTERRUPTIVO. COMUTAÇÃO E INDULTO.
REQUISITOS.
OBSERVÂNCIA.
DECRETO
PRESIDENCIAL.
1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a
progressão de regime, acarretando a modificação da
data-base e o início de nova contagem do lapso
necessário para o preenchimento do requisito
objetivo.
2. Em se tratando de livramento condicional, não
ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta
grave. Aplicação da Súmula 441/STJ.
3. Também não é interrompido automaticamente o
prazo pela falta grave no que diz respeito à
comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão
deverá observar o cumprimento dos requisitos
previstos no decreto presidencial pelo qual foram
instituídos.
4. Recurso especial parcialmente provido para, em
razão da prática de falta grave, considerar
interrompido o prazo tão somente para a progressão
de regime” (REsp 1364192/RS, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/02/2014, DJe 17/09/2014).
E a r. decisão, ora hostilizada, ao determinar a
interrupção do lapso temporal apenas em relação à progressão de regime, está de
acordo com o entendimento desta C. Câmara.
Isto posto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR